Tribunal: TJES
Processo: 5014876-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014876-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AR DEVOLVIDO (AUSENTE). VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. QUITAÇÃO. PAGAMENTO A TERCEIRO. GOLPE DO FALSO BOLETO. ART. 308, CC. DÍVIDA HÍGIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo (Fiat Toro), em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, por entender comprovada a mora do devedor.

2. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com o motivo "Ausente". Alega, ainda, a quitação integral da dívida mediante pagamento de R$ 10.000,00, supostamente negociado via WhatsApp. Pleiteia, também, os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a devolução do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com a anotação "Ausente" descaracteriza a constituição em mora, apesar do envio ao endereço constante no contrato (Tema 1.132/STJ); e (ii) saber se o pagamento realizado pelo devedor a terceiro (Mercado Pago/Banco Safra), em decorrência de aparente fraude ("golpe do falso boleto"), configura quitação da dívida perante a instituição financeira credora (art. 308, CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Justiça gratuita deferida ao agravante. Os extratos bancários anexados demonstram movimentação modesta, e a impugnação do agravado foi genérica, não infirmando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 5. Para a comprovação da mora em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal (STJ, Tema 1.132 – REsp 1.951.662/RS). Tendo a instituição financeira comprovado o envio ao endereço correto, a mora está validamente constituída, sendo irrelevante a devolução do AR por "Ausente". 6. O pagamento, para ser válido, deve ser feito ao credor ou a quem o represente (art. 308, CC). Os comprovantes apresentados pelo próprio agravante indicam que o valor de R$ 10.000,00 foi destinado a terceiro (Mercado Pago/Banco Safra), e não ao credor fiduciário (Banco Bradesco). Em análise sumária, trata-se de aparente fraude que não tem o condão de quitar a dívida, permanecendo hígido o débito que fundamenta a busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, revogando-se a liminar recursal. 8.
Tese de julgamento:
"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante no contrato, ainda que o Aviso de Recebimento retorne com a anotação 'Ausente', sendo dispensada a prova do recebimento pessoal (STJ, Tema 1.132). 2. O pagamento realizado pelo devedor a terceiro estranho à relação contratual, em aparente 'golpe do falso boleto', não configura quitação da dívida (art. 308, CC), permanecendo hígido o débito e autorizada a manutenção da liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 308; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO GOMES DOS SANTOS em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5005491-83.2025.8.08.0047
movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Toro (placa QOM9181), por entender comprovada a mora do devedor.

Em suas razões recursais (id. 15824964), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, sob quatro fundamentos principais: a) a nulidade da constituição em mora, visto que a notificação extrajudicial (id. 73357488) é nula, pois o Aviso de Recebimento (AR) (id. 15824976) retornou com o motivo “Ausente”; b) a quitação integral da dívida, alegando que, após a apreensão do bem (ocorrida em 28/08/2025), mas dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, firmou acordo com o agravado e efetuou o pagamento de R$ 10.000,00 em 01/09/2025, valor aceito para quitação total do contrato, conforme boleto (id. 15825290) e conversas de WhatsApp (id. 15825292); c) A essencialidade do bem, que seria seu instrumento de trabalho (mecânico de máquinas pesadas), juntando provas de atendimentos em campo; d) A ilegalidade da retenção do veículo, pois, após o pagamento da quitação, o agravado teria condicionado a devolução ao pagamento de custas de remoção e pátio.

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso, visando a imediata restituição do veículo.

Em decisão preliminar (id. 15863383), este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no id. 16425599. Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, sustentando, em suma: a) A plena validade da notificação extrajudicial, afirmando que o simples envio ao endereço correto do contrato é suficiente para constituir a mora, independentemente do recebimento, invocando o Tema Repetitivo 1.132 do STJ; b) A ocorrência de fraude, alegando desconhecer o acordo de quitação, e salientando que o agravante foi vítima de “golpe do falso boleto”, e que o pagamento de R$ 10.000,00, conforme comprovante juntado pelo próprio agravante, foi destinado a terceiro (MERCADO PAGO INST PAG LTDA.), configurando fortuito externo por culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC).

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014876-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO GOMES DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5005491-83.2025.8.08.0047
movida pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Toro (placa QOM9181), por entender comprovada a mora do devedor.

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e a impugnação apresentada pelo agravado.

O agravante, pessoa física, anexou declaração de hipossuficiência e extratos bancários que, a meu ver, demonstram movimentação financeira modesta e saldos baixos, compatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. A impugnação do agravado, por sua vez, foi genérica e não trouxe elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração.

Ante o exposto,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Ultrapassada tal questão, o primeiro ponto de insurgência do agravante é a suposta nulidade da constituição em mora. Ele alega que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com o motivo “Ausente” (id. 15824976). Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132 – REsp 1.951.662/RS), pacificou a controvérsia, firmando a seguinte tese vinculante:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, é incontroverso que a notificação foi enviada ao endereço residencial informado pelo agravante no contrato (Rua Tubarão, 85, Aroeira, São Mateus/ES), conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário e do próprio Aviso de Recebimento.

Tendo o agravado comprovado o envio da notificação ao endereço correto, a mora está validamente constituída, sendo irrelevante o motivo da devolução pelo agente dos Correios. Afasto, portanto, a tese de nulidade da notificação.

Dando continuidade, o agravante alega que, após a apreensão, quitou integralmente a dívida ao pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme acordo celebrado via WhatsApp. A tese, contudo, é frontalmente rebatida pela instituição financeira, que nega a existência do acordo e aponta a ocorrência de fraude (“golpe do falso boleto”).

Ao analisar detidamente as provas juntadas pelo próprio agravante, constata-se que, aparentemente, a razão está com o agravado. O “Comprovante de Transação Bancária”, referente ao pagamento dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), aponta como beneficiário “MERCADO PAGO INST PAG LTDA” e como destinatário “422-BANCO SAFRA S.A.”. E embora o boleto tenha o nome “BRADESCO FINANCIAMENTOS” no campo “Beneficiário Final”, o valor pago pelo agravante aparentemente não foi destinado ao seu credor fiduciário, mas sim a um terceiro fraudador, titular da conta no Mercado Pago.

Nesta seara, o art. 308 do Código Civil é expresso ao dispor que “
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
”. Assim, ao menos em análise sumária, típica deste momento processual, entendo que a dívida objeto da Ação de Busca e Apreensão permanece hígida.

Estando a mora validamente constituída (Tema 1.132/STJ) e não tendo, aparentemente, ocorrido a quitação da dívida perante o credor fiduciário, a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Saliento, por fim, que as teses acessórias, como a essencialidade do bem, não têm o condão de afastar o direito do credor à consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, revogo a decisão liminar recursal (id. 15863383).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)